Tribunal: TCU
Processo: 004.922/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5098/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.922/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Luis Radanovic Martins (XXX.056.820-XX); Cintia Costi (XXX.547.000-XX); Claudio Ramos Figueredo (XXX.618.430-XX); Cristiane Matthes Marchetti (XXX.224.270-XX); Daniel Monge Vieira (XXX.817.837-XX); Danielle Vargas Silveira (XXX.037.500-XX); Gibran Rashad Muslih Ahmad (XXX.488.450-XX); Isabel Cristina Schumacher (XXX.852.940-XX); Jacqueline Paiva Tavares (XXX.120.300-XX); Lediane do Nascimento Soares (XXX.140.020-XX); Livia Silva Smidt (XXX.043.810-XX); Luisa Helena Luz Severo (XXX.123.050-XX); Mauri Aline Carvalho de Souza (XXX.132.070-XX); Micael Bresolin Soares (XXX.810.450-XX); Priscila Porto Dutra de Oliveira (XXX.352.877-XX); Priscila de Castro (XXX.113.130-XX); Silvia da Silveira Cardoso (XXX.873.770-XX); Tamara Karen da Silva Pereira (XXX.972.280-XX); Thais Machado da Rosa (XXX.647.880-XX); Thamirys Aparecida Santos da Costa (XXX.085.270-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.